Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-97.2014.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário assinada em 18/04/2011. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário assinada em 18/04/2011. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ. Manutenção.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento. Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas do STF. Manutenção.

SEGURO AUTO. Ausência de apresentação de apólice de seguros ou de detalhamento da cobrança prevista no contrato. Cláusula genérica. Violação do dever de informar. Não demonstração de que o consumidor teve a possibilidade de optar ou não pela contratação da seguradora indicada pela financeira. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 dos Repetitivos. Cobrança afastada.

REGISTRO DE CONTRATO. Tema 958 do STJ. Ausência de comprovação da efetivação do registro no CRLV do automóvel objeto do contrato. Cobrança afastada.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Tema 958 do STJ. Rubrica autorizada pelo artigo 5o, inciso VI, da Resolução CMN no 3.919/2010. Necessidade, porém, de comprovação da efetivação do serviço a justificar a cobrança. Não ocorrência. Cobrança afastada.

TARIFA DE CADASTRO. Legalidade. Entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, no REsp 1.251.331-RS. Ausência de onerosidade excessiva - Jurisprudência da Câmara. Cobrança mantida.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Incidência cumulada com multa. Impossibilidade. Entendimento pacificado na Súmula 472 do STJ. Jurisprudência. De rigor a adequação da cláusula, afastando-se a multa contratual.

SUCUMBÊNCIA. Princípio da causalidade. Instituição bancária vencida em maior grau. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, por equidade, com correção monetária até o efetivo pagamento.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000785800
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001705-97.2014.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
JARDEL CORREIA MINEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S.A CRÉDITO INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001705-97.2014.8.26.0269
Voto no 2064 (L)
Pág. 2/8
VOTO No 2064
No Processo - Classe:
1001705-97.2014.8.26.0269 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Itapetininga
Juiz(a) de 1o Grau:
Jairo Sampaio Incane Filho
Partes:
Apelante: Jardel Correia Mineiro
Apelado:
Bv
Financeira
S.a
Crédito
Investimento
e
Financiamento
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO.
Cédula de Crédito Bancário assinada em 18/04/2011.
Sentença de improcedência. Recurso do autor.
ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Previsão contratual expressa da capitalização mensal de
juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso
I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ.
Manutenção.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento.
Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas
do STF. Manutenção.
SEGURO AUTO. Ausência de apresentação de apólice de
seguros ou de detalhamento da cobrança prevista no
contrato. Cláusula genérica. Violação do dever de informar.
Não demonstração de que o consumidor teve a possibilidade
de optar ou não pela contratação da seguradora indicada
pela financeira. Aplicação do entendimento firmado pelo
STJ no Tema 972 dos Repetitivos. Cobrança afastada.
REGISTRO DE CONTRATO. Tema 958 do STJ. Ausência
de comprovação da efetivação do registro no CRLV do
automóvel objeto do contrato. Cobrança afastada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Tema 958 do STJ.
Rubrica autorizada pelo artigo 5o, inciso VI, da Resolução
CMN no 3.919/2010. Necessidade, porém, de comprovação
da efetivação do serviço a justificar a cobrança. Não
ocorrência. Cobrança afastada.
TARIFA DE CADASTRO. Legalidade. Entendimento
pacificado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, no
REsp 1.251.331-RS. Ausência de onerosidade excessiva -
Jurisprudência da Câmara. Cobrança mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001705-97.2014.8.26.0269
Voto no 2064 (L)
Pág. 3/8
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Incidência cumulada
com multa. Impossibilidade. Entendimento pacificado na
Súmula 472 do STJ. Jurisprudência. De rigor a adequação
da cláusula, afastando-se a multa contratual.
SUCUMBÊNCIA. Princípio da causalidade. Instituição
bancária vencida em maior grau. Honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00, por equidade, com correção
monetária até o efetivo pagamento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 230/236,
proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato proposta por Jardel Mineiro em face
de BV Financeira.
Na aludida sentença, o MM. Juiz "a quo" julgou improcedente o feito,
considerando não haver ilegalidade a ser reconhecida na Cédula de Crédito Bancário
firmada entre as partes.
No recurso em análise, o autor reiterou os termos da inicial, pleiteando
a total reforma da sentença (fls. 240/248).
Recebido o recurso, a instituição financeira apresentou contrarrazões,
defendendo a manutenção da sentença (fls. 252/314).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, deve ser observado que a sentença objeto do recurso foi
publicada ainda sob a vigência do antigo Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001705-97.2014.8.26.0269
Voto no 2064 (L)
Pág. 4/8
Segundo o contido nos autos, o autor firmou em 18/04/2011, por
adesão, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo junto à instituição
financeira (fls.23/25), prevendo taxas de juros de 1,90% ao mês e 31,87% ao ano e
capitalização mensal, além dos seguintes pagamentos: Tarifa de Cadastro, Registro de
Contrato, Seguro Auto e Tarifa de Avaliação de Bem, além da cobrança de Comissão de
Permanência.
Os juros e as cobranças acima relacionadas foram impugnados na
petição inicial, pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a
inversão do ônus da prova, a nulidade das cláusulas e a devolução em dobro dos valores
cobrados indevidamente, apontando a prestação defeituosa do serviço efetuado pelo
banco.
Transcorrida a instrução, foi então proferida a sentença apelada, a qual
deve ser reformada, ressalvado o entendimento do D. Magistrado "a quo".
Com efeito, não se discute ser de consumo a relação entre as partes,
consoante entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Todavia, a natureza do contrato, por si só, não possuiria o condão de
invalidar toda a avença, pois "o fato de a relação ser de consumo não a invalida,
tampouco enseja o acolhimento automático da pretensão deduzida na inicial" (Ap
0043517-22.2012.8.26.0071, Relator Des. Salles Vieira, 24a Câmara, j. 23/04/2015).
De todo modo, aplicam-se ao caso os princípios do direito
consumerista vigente, com a possibilidade de análise individual das cobranças previstas
no contrato, além da conduta da instituição financeira ao estabelecer as respectivas
cláusulas e cobrá-las do consumidor nos termos constantes no contrato em discussão.
A alegação quanto ao anatocismo não merece prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001705-97.2014.8.26.0269
Voto no 2064 (L)
Pág. 5/8
O artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, permite a pactuação na
cédula de crédito bancário dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.
Não bastasse, a questão restou pacificada com a edição das Súmulas
539 e 541 do STJ, respectivamente:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada."
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."
Assim sendo, existindo contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal e previsão da capitalização de juros, a cobrança deve ser
admitida.
No que se refere à taxa dos juros remuneratórios, os bancos não
estão, por enquanto, limitados à contratação sob o limite de 12% ao ano.
As Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas do
Supremo Tribunal Federal, pacificaram o entendimento de que as referidas instituições
financeiras não sofreram limitação legal na fixação dos juros remuneratórios.
Nesse sentido:
Súmula 596: "As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001705-97.2014.8.26.0269
Voto no 2064 (L)
Pág. 6/8
nacional."
Súmula Vinculante no 7: "A norma do § 3o do artigo 192
da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar."
Portanto, não caberia a revisão dos juros pleiteada na apelação.
Também não mereceria revisão o contrato no tocante à Tarifa de
Cadastro, pois tal cobrança é válida e admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, em rito de repetitivos
(artigo 543-C do CPC/1973), in verbis:
"Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira."
Ademais, no caso concreto, não foi alegada nem constatada eventual
onerosidade excessiva, devendo ser mantida a cobrança.
Em relação ao Seguro Auto, não se verificou no contrato a juntada de
apólice ou o efetivo detalhamento da cobrança (cláusula 18), nem ao menos a previsão
acerca de eventual manifestação de opção pelo contratante.
Portanto, aplica-se ao caso o entendimento exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema 972 dos Recursos Repetitivos, afastando-se a cobrança no
caso concreto:
"2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001705-97.2014.8.26.0269
Voto no 2064 (L)
Pág. 7/8
Quanto à tarifa de Registro de Contrato, o STJ já firmou no Tema
958 dos Repetitivos o entendimento de que a cobrança apenas seria possível caso
efetivamente comprovado o registro do financiamento no documento CRLV do veículo.
Tal comprovação não ocorreu no caso concreto, devendo, portanto, ser
ressarcido ao consumidor o valor da cobrança.
Além disso, a cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem foi
expressamente autorizada pelo art. 5o, inciso VI, da Resolução CMN no 3.919/2010.
No entanto, a instituição bancária deveria comprovar o efetivo
dispêndio, sem o qual não poderia cobrar a quantia do consumidor, diante da respectiva
natureza ressarcitória.
Tal entendimento também restou pacificado pela Corte Superior no
Tema 958 dos Repetitivos (item 2.3.1), o qual deve ser adotado no caso em discussão.
Por fim, quanto à Comissão de Permanência, da análise da cláusula
16 (fls. 24) restou evidente que o contrato contém cumulação com multa de 2% sobre a
parcela em atraso, violando frontalmente o entendimento esposado na Súmula 472 do
STJ:
"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor
não
pode
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual."
Assim sendo, a aludida cláusula se afigura abusiva, afrontando
também o disposto no artigo 51, inciso I, do CPC, por colocar o requerente em situação
de desvantagem exagerada, devendo ser revisada para atender o entendimento sumulado
- ou seja, afastando as demais incidências (multa moratória).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001705-97.2014.8.26.0269
Voto no 2064 (L)
Pág. 8/8
Destarte, diante do contido nos autos e no recurso interposto, a
demanda deve ser julgada parcialmente procedente, devendo a financeira restituir ao
autor os valores pagos a título de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação de Bem
e Seguro Auto, de forma simples (não em dobro), visto não ter sido comprovada a má-
fé, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.
Além disso, deverá ser revisada a cláusula referente à Comissão de
Permanência, com a devolução dos valores eventualmente pagos a título de multa pelo
autor no curso da relação contratual.
Por fim, considerando o resultado deste julgamento e o contido no
princípio da causalidade, de rigor a condenação da instituição financeira no ônus da
sucumbência, devendo arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte autora, fixados por equidade em R$ 2.000,00, com correção
monetária até o efetivo pagamento, nos termos do contido quanto à matéria no antigo
CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora